Tribunal: TJDFT
Processo: 0732476-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732476-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: NAIANE ALVES DE SOUSA CASTRO D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, objetivando a reforma de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF, que, nos autos da ação de obrigação de fazer, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à ré o fornecimento e custeio do medicamento Carbocimaltose Férrica 1000 MG para tratamento de anemia ferropriva, em prol da agravada. Ocorre que, ao analisar os autos, verifico que já houve a interposição de recurso idêntico, protocolado anteriormente, com as mesmas partes, fundamentos e objeto (agravo de instrumento no 0732487-73.2024.8.07.0000). Assim, sendo evidente a duplicidade de interposição do recurso, com identidade de causa de pedir e pedidos, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC, uma vez que a matéria já se encontra sob apreciação deste Tribunal. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator